Tribunal: TJBA
Processo: 0766974-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766974-38.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE BARRACAS NAS FESTAS POPULARES NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. Execução fiscal ajuizada na vigência da Lei Complementar n. 118/2005. Despacho que ordenou a citação apto a interromper o prazo prescricional. Artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Paralisação processual por período superior a seis anos. Fazenda Pública intimada para se manifestar sobre eventual prescrição. Petição genérica desprovida de elementos concretos para viabilizar o prosseguimento da execução. Ausência de indicação de endereço atualizado do executado, de requerimento de penhora online, de postulação de inclusão em cadastros de inadimplentes ou de qualquer outra diligência efetiva. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. Enunciado que se refere à fase inicial do processo, anterior à citação do executado. Superada tal fase, compete à Fazenda Pública adotar providências concretas e efetivas para viabilizar o prosseguimento da execução. Manifestação genérica insuficiente para afastar a prescrição intercorrente. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. Uma vez frustrada a citação e esgotadas as diligências ordinárias de localização do devedor, cabe à Fazenda Pública indicar meios eficazes de dar prosseguimento à execução. Simples alegação de inexistência de prescrição e pedido genérico de prosseguimento do feito não configuram impulso processual adequado. VALOR DA CAUSA. REDUZIDO MONTANTE DE R$ 1.880,35. Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Racionalização dos recursos judiciários. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição intercorrente devidamente reconhecida. Paralisação processual decorrente da falta de impulso adequado por parte da Fazenda exequente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0766974-38.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE BARRACAS NAS FESTAS POPULARES NO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .